Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-62.2022.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Condenação do réu, com fulcro no suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Insurgência recursal defensiva somente quanto ao cálculo da pena. Necessidade de redução da pena-base, diante da ausência de circunstância delitiva específica hábil a justificar a sua exasperação. Possibilidade de fixação do regime prisional inicial aberto, diante da

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Condenação do réu, com fulcro no suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Insurgência recursal defensiva somente quanto ao cálculo da pena. Necessidade de redução da pena-base, diante da ausência de circunstância delitiva específica hábil a justificar a sua exasperação. Possibilidade de fixação do regime prisional inicial aberto, diante da quantidade de pena e da prática de delito sem violência ou grave ameaça, malgrado a reincidência específica do apelante, sob o prisma das finalidades da pena. Entendimento recente do STF em caso semelhante. Recurso provido para reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.